Tribunal: STF
Processo: RE 1361303
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDASADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOMANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMOFINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOSEXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212- 05.2013.4.05.0000,0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação 



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo 



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução”. (eDOC 33, p. 6)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados, na forma da seguinte ementa:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração nos quais o Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da propositura da ação, e que seu termo final deveria ser a data expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica "decisão judicial". 



    2. Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição dos embargos declaratórios é de 5 (cinco) dias. 



    3. No caso em tela, verifica-se que os embargos de declaração foram interpostos contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em razão de não haver omissão, contradição ou obscuridade do julgado. De acordo com a certidão constante dos autos, a UFPB foi intimada do inteiro teor do acórdão mencionado em 17/10/2018. 



    5. Os embargos atacam a matéria tratada no acórdão anterior, cujo fora publicado em 17/07/2018, enquanto os embargos de declaração foram interpostos somente em 30/10/2018, portanto, fora do prazo legal. 



    6. Reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração. Manutenção da decisão que negou provimento ao recurso. 5. Embargos de declaração não conhecidos”. (eDOC 73, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, III e IV, 5°, XXXV, XXXVI e LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 89) 



    Nas razões recursais, alega-se negativa de prestação jurisdicional na espécie. 



    Quanto ao mérito, sustenta-se que a decisão recorrida restou em contrariedade ao decidido no RE 579.431 em trâmite no STF, por considerar divergência relacionada ao termo final da atualização monetária, nos seguintes termos: 



    “Deste modo, deve prevalecer a tese de possibilidade de inclusão de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição do precatório. 



    Assim, o v. acórdão deixou de aplicar recurso com repercussão geral reconhecida pelo STF, onde há o entendimento pacífico de que devem incidir juros de mora entre a data da realização até a expedição dos precatórios e/ou RPV, em manifesta violação à Supremacia das decisões desta Corte, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se pode aceitar”. (eDOC 89, p. 9)



    Por fim, afirma-se a impossibilidade de dedução da base de cálculo dos pagamentos administrativos no tocante ao índice de 3,17%, sob o fundamento de que esse expediente viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    Foi determinado o sobrestamento dos autos tendo em vista a sistemática da repercussão geral tendo em vista tratar-se se questão semelhante ao tema 810. (eDOC 114)



    O órgão julgador exerceu o juízo de retratação para dar provimento em parte ao Agravo de Instrumento, reformando o acórdão anterior com relação ao percentual de juros de mora. Colho a ementa proferida:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA E TERMO FINAL. 



    1 . Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de retratação, em decorrência da tese firmada pelo STF nos RE 870.947/SE (em sede de Repercussão Geral -Tema 810) e o julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96). 



    2. Da análise do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, verifica-se que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. 



    3. O STJ, por sua vez, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.495.146/MG), corroborou a tese de que nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores em empregados públicos, é perfeitamente aplicável o índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal para o cálculo da correção monetária das parcelas devidas (IPCA-E). 



    4. Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do RE 870.947/SE, a questão restou superada com a conclusão do julgamento do STF, em 3/10/2019, ocasião em que a Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator para o acórdão. 



    5. Merece ser mantido o Acórdão prolatado que determinou que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    6. Modificado o percentual de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, fixado pelo Acórdão, pois prevalece a determinação prevista na Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em que os juros aplicados devem atrelar-se à Caderneta de Poupança. 



    7. No que tange ao RE 579.431/RS (Tema 96), o STF firmou a seguinte tese jurídica: "Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." 



    8. O acórdão recorrido determinou que fosse fixado como termo final da incidência de juros de mora a data do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. 



    9. Deve ser modificado, também, o acórdão recorrido quanto a esse ponto, pois o termo final para o cômputo dos juros de mora deverá ser até a expedição dos Precatórios e/ou RPVs, consoante decisão proferida pela STF, em sede de Repercussão Geral - RE 579.431/RS. 



    10. Juízo de retratação exercido para dar provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento”. (eDOC 124, p. 3)



    A Universidade Federal da Paraíba opôs embargos de declaração em face desse juízo de retratação sob a alegação de que houve julgamento extra petita (eDOC 134).



    Os Embargos foram acolhidos pela Turma, que proferiu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL C I VIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO SOBRE DUAS TEMÁTICAS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO COMPÔS O OBJETO DO LITÍGIO INAUGURADO NO AGRAVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). RE 870.947/SE (EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL -TEMA 810). JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO. 



    1. Embargos de Declaração opostos pelo Ente Público em face de acórdão proferido por esta col. Terceira Turma, que proferiu juízo de adequação em relação ao acórdão originário, que havia dado provimento, em parte, ao Agravo de instrumento. 



    2. O Juízo de retratação reformou o acórdão anterior quanto ao percentual de juros de mora para atrelar-se à Caderneta de Poupança e quanto ao termo final para o cômputo dos juros de mora para que fosse até a expedição dos Precatórios e/ou RPVs. 



    3. O Embargante aduz que ocorreu julgamento extra petita quanto a um dos pontos, pois apesar do acórdão originário tratar sobre o termo final do cômputo do juros de mora, tal tópico não foi suscitado em sede de recurso de Agravo de Instrumento. Assim, o juízo de adequação não deveria imiscuir-se quanto a tal matéria. 



    4. Ocorrência do vício mencionado no acórdão combatido. 



    5. Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do Agravo, apenas do termo inicial do referido consectário legal. 



    6. Assim, o juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS com a consequente modificação do termo final dos juros de mora para a data da expedição do Precatório ou RPV, incorre em julgamento ultra ou extra petita , em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC. 



    7. O acórdão embargado deve ser modificado quanto a tal matéria. Mantendo-se incólume o juízo de adequação apenas quanto a determinação de que o percentual de juros de mora deve se atrelar à Caderneta de Poupança. Embargos de Declaração providos para reformar o acórdão embargado no sentido de exercer o juízo de retratação apenas no que tange ao percentual do juros de mora, dando provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento”. (eDOC 149, p. 2-3)



    Encaminhados os autos para esta Corte após juízo positivo de admissibilidade (eDOC 155)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    No que tange à alegação de contrariedade ao Tema 96 da repercussão geral, verifica-se a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 



    No caso, o Tribunal de origem cassou o trecho do dispositivo do acórdão que fixava o termo final de incidência dos juros de mora, ao argumento que não adentraria no mérito da questão, por não ter sido objeto de impugnação especificada no agravo de instrumento. Entretanto, a parte recorrente quedou-se silente sobre o ponto, limitando-se a tratar do mérito de recurso, referente à necessidade de se definir a data da expedição da ordem de pagamento como termo final de incidência dos juros. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido no bojo dos embargos de declaração que corrigiu a contradição da decisão recorrida:



    “No caso, ocorreu o vício mencionado no acórdão combatido. 



    Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do agravo, apenas do termo inicial do referido consectário legal. 



    Assim, o juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS com a consequente modificação do termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, incorre, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita , em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC, "verbis": 



    Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 



    492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em 



    Dessa forma, o acórdão embargado deve ser modificado quanto a tal matéria. Mantendo-se incólume o juízo de adequação apenas quanto a determinação de que o percentual de juros de mora deve se atrelar à caderneta de poupança”. (eDOC 149, p. 1-2)



    Desse modo, vê-se que o recurso encontra obstáculo imposto pela Súmula 284 desta Corte, que assim dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1279311 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021) (grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1329957 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.9.2021)



    Nesse sentido, cito também as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1385858, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2022; ARE 1314608, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.5.2022; ARE 1362473, Rel. Min. André Mendonça, DJe 12.4.2022; RE 1361280, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente